Tribunal: TJDFT
Processo: 0733884-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733884-72.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: CARLOS DO CARMO DIAS D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme já relatado, o BANCO ITAUCARD S/A ajuizou ação de busca de apreensão em desfavor de CARLOS DO CARMO DIAS, que foi julgada extinta sem resolução do mérito, em razão do não cumprimento da ordem de emenda. Inconformado, o autor interpôs apelação, a qual foi negada provimento por esta egrégia Turma Cível. Em seguida, o apelante informa que o apelado quitou a dívida que deu origem a demanda, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito, com a inversão dos ônus da sucumbência, em respeito ao princípio da causalidade. Ocorre que o processo já foi extinto sem resolução do mérito, não sendo possível a alteração do fundamento adotado neste momento processual, porquanto já esgotada a competência do Tribunal. Sendo assim, aguarde-se o trânsito em julgado, após o qual, remetam-se os autos à instância de origem para a apreciação do pedido. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator